Tribunal: TJDFT
Processo: 0707831-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0707831-37.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VALDETE BATISTA VISQUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL. CARREIRA DE MAGISTERIO DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória do réu à obrigação de fazer a reserva de vaga para o cargo de Monitor de Gestão Educacional para a autora. Recurso inominado da autora visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos. 2 – Concurso público. Aprovação fora do número de vagas. Mera expectativa de direito. O STF, em repercussão geral, Tema 784, fixou a seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1-Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). 3 – Concurso Público. Aprovação fora do número de vagas. A autora foi aprovada na posição 6.032 do concurso para Monitor de Gestão Educacional da Carreira de Magistério Público do DF, o qual previa o provimento de 80 vagas para provimento imediato e 150 vagas para formação de cadastro reserva. Dessa forma, não se reconhece o direito a qualquer reserva de vaga para futura nomeação, uma vez que a nomeação da autora está adstrita aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL. CARREIRA DE MAGISTERIO DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Contradição. O acórdão concluiu pela ausência do direito da autora a nomeação, pois a pretensão não encontra respaldo na jurisprudência do STF sobre o tema, pacificada pelo julgamento, em repercussão geral, do Tema 784. A carência de monitores e a concretização do direito fundamental à educação são fatores que podem justificar a decisão política ou administrativa de novas nomeações, porém não constituem fundamentos suficientes para a intervenção do Poder Judiciário em decisões de outros Poderes. Não há contradição, nem obscuridade nem omissão. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente alega violação ao art. 37, II e IV da CRFB, contido no Acórdão recorrido, o qual não reconheceu a carência de servidores, cumulada com a evidente necessidade de nomeação deste, gera a preterição dos aprovados no concurso e, portanto, o direito subjetivo à nomeação da Recorrente. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi prequestionado, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se ainda que o STF fixou o Tema 784 no âmbito do Recurso Extraordinário no 837.311 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Ademais, a premissa fática estabilizada no Acórdão vai em direção oposta à tese defendida pela parte recorrente, isso porque a Turma Recursal concluiu que “A autora foi aprovada na posição 6.032 do concurso para Monitor de Gestão Educacional da Carreira de Magistério Público do DF, o qual previa o provimento de 80 vagas para provimento imediato e 150 vagas para formação de cadastro reserva. Dessa forma, não se reconhece o direito a qualquer reserva de vaga para futura nomeação, uma vez que a nomeação da autora está adstrita aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração..” A comprovação cabal da preterição arbitrária, que não foi reconhecida pela Turma Julgadora, ressalta-se, implica revolvimento fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e V do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 13 de dezembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal